Tribunal: TJDFT
Processo: 0737063-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR SUSPENSÃO. REJEITADA. RECURSO LIMITADO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REQUISITOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART. 85, §2o E 8o DO CPC.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o magistrado indeferir a petição inicial.
2. O não cumprimento da determinação judicial de comprovação dos requisitos para deferimento da gratuidade de justiça ou recolhimento de preparo implicam na extinção do processo sem resolução do mérito, conforme artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Citada a parte requerida para responder ao recurso, nos termos do art. 331, §1o do CPC, devem ser fixados honorários advocatícios em seu favor. Ainda que o Código Processual estabeleça uma margem entre dez e vinte por cento, o valor arbitrado não pode se distanciar do proporcional e razoável à hipótese de indeferimento da petição inicial.
4. Apelação não provida.